Tribunal: TJDFT
Processo: 0736797-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0736797-93.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JOSE MATIAS DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL em face de JOSÉ MATIAS DA SILVA, contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília que, em Liquidação por Arbitramento (n. 0739670-97.2021.8.07.0001), declarou liquidado o julgado e homologou os cálculos. A decisão possui o seguinte teor: 1. Trata-se de liquidação provisória por arbitramento promovida por José Matias da Silva em desfavor do Banco do Brasil S/S, por ter sido proferida sentença ilíquida, nos termos do artigo 509, I, do CPC. 2. A sentença condenou o requerido, em suma, ao pagamento das diferenças entre o INPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), acrescidos de correção monetária dos valores a contar dos pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais e juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002, após 1% ao mês. 3. A decisão de Id 130469965 determinou o início da liquidação para apuração do valor do débito, intimando-o requerido a trazer a documentação necessária para a elaboração dos cálculos. 4. O réu deixou de atender o comando judicial, ocorrendo nova intimação (Id 133446503) e transcorrendo in albis o prazo novel (Id 134215643). 5. Em seguida, pela derradeira vez, determinou-se que o requerido trouxesse a documentação solicitada, sob pena de crime de desobediência e pagamento de multa diária, estipulada no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) - Id 134215643. 6. Mais uma vez, o réu não compareceu aos autos, culminando na decisão de Id 137442460, a qual determinou a manifestação do autor, a fim de requerer o que lhe entender de direito. 7. A parte autora veio aos autos e ofertou sua memória de cálculos, requerendo sua homologação (Id 138744427). É o breve relatório. Decido. 8. Analisando detidamente os autos, nota-se que, por diversas vezes, o requerido foi intimado para comparecer os autos, apresentar sua defesa, bem como acostar os documentos necessários para a elaboração dos cálculos judiciais. 9. Assim, considerando a inércia do requerido, faz-se necessário liquidar a sentença apenas com os documentos colacionados pelo autor, vez que o Judiciário não pode ficar paralisado, frente ao descaso do réu em atender os comandos judiciais. 10. Os cálculos apresentados pelo autor estão de acordo com os parâmetros estabelecidos na sentença, ora liquidada, deixando de apresentar questões que levem a duvidar da sua veracidade. 11. ANTE O EXPOSTO, declaro liquidado o julgado e homologo os cálculos de ID 138744428. 12. Preclusa esta decisão, intime-se o autor para dar início à fase de cumprimento de sentença, em cinco dias. 13. Advirto de que a petição deverá observar os requisitos do artigo 524 do CPC. 14. Não havendo manifestação, arquivem-se os autos. 15. Intimem-se. O Agravante aduz que a hipótese não trata de simples cálculo aritmético, mas de questão que exige a apuração dos créditos através de liquidação por arbitramento. Afirma ser necessária a realização de perícia técnica para a apuração do valor devido, sob pena de enriquecimento ilícito da parte Agravada. Acrescenta que os cálculos apresentados são excessivos e que os juros de mora devem incidir a partir da citação da ação de liquidação de sentença ou do cumprimento individual, ou ainda, da ação coletiva. Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada e a sua reforma para ser determinada a realização de perícia ou a remessa dos autos à contadoria judicial. É o relatório Decido. DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE O recurso é cabível, conforme disposto no art. 1.015, parágrafo único do CPC. É também tempestivo, de acordo com a regra posta nos artigos 219 e 1.003, §5o do CPC. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. Preparo demonstrado. DO EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995. No caso, não verifico, das alegações formuladas, a presença dos requisitos acima especificados. Primeiramente, observo que recebida a petição inicial, foi determinada que as partes apresentassem pareceres e documentos elucidativos, conforme estabelece o art. 510 do CPC. Foi ainda determinado que o Banco, ora Agravante, apresentasse os documentos originais da cédula rural objeto de liquidação, com fundamento no art. 527, §§ 3o e 4o do CPC. O BANCO DO BRASIL deixou transcorrer em branco o prazo para se manifestar, tendo o Juízo concedido nova oportunidade. Contudo, mais uma vez, o réu manteve-se inerte. Pela terceira vez ele foi ainda intimado a juntar a documentação necessária à liquidação de sentença, prazo que também transcorreu sem nenhuma manifestação da parte requerida. Ante a inércia do réu, o autor foi intimado a requerer o que de direito, tendo postulado, com base nos artigos 400, I e 524, §5o do CPC, o reconhecimento dos cálculos apresentados. Nesse contexto, não vislumbro plausibilidade nas alegações apresentadas, na medida em que o processo civil possui regras que devem ser cumpridas, em homenagem aos princípios do devido processo legal e da cooperação. Além disso, à luz do disposto no art. 507 do CPC, não é dado às partes discutir questões após operada a preclusão. Pelo exposto, indefiro a suspensão dos efeitos da decisão agravada. Intime-se o Agravado para ofertar contrarrazões. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de novembro de 2022 15:48:50. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador